Tribunal: TJMT
Processo: 1009574-07.2020.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009574-07.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), EDSON LUIS BABIRESKI - CPF: 502.718.221-04 (RECORRIDO), EDSON LUIS BABIRESKI - CPF: 502.718.221-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1009574-07.2020.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):
Município de Sinop

Recorrido(s):
Edson Luis Babireski

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem da pauta:

303

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO
– FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – AUTOR QUE AFIRMA NÃO TER SIDO NOTIFICADO DAS PENALIDADES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO ENTE AUTUADOR – TESE RECURSAL DO MUNICÍPIO DE QUE O CONDUTOR ADERIU AO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – ARGUMENTO NÃO DEDUZIDO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS EM GRAU RECURSAL – ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER CONHECIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ANULAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO QUE SE IMPÕE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Município demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando procedentes os pedidos iniciais, declarou a nulidade dos autos de infração de trânsito discutidos na demanda e determinou a restituição de eventual pontuação subtraída do prontuário do autor, em decorrência das penalidades.

2.

O cerne do julgamento refere-se ao ente municipal responsável pelas autuações não ter comprovado, em sua defesa, o envio da notificação das infrações ao condutor/proprietário do veículo, conforme determina a legislação de trânsito.

3.

Em sede recursal, o Município alega que o autor possui adesão ao
Sistema de Notificação Eletrônica, regulamentado pela Resolução no 622/2016/CONTRAN, de forma que considera-se notificado 30 (trinta) dias após a inclusão da informação no sistema, que substitui qualquer outra forma de notificação.

4.

Essa linha de argumentação, no entanto, não foi deduzida oportunamente perante o juízo de 1o grau, motivo pelo qual
não pode, em regra, ser conhecida nesta oportunidade, constituindo
inovação recursal
, vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância, nos termos do § 1o do art. 1.013 do CPC.

5.

Destaco que não é o caso, também, de conhecer do Ofício juntado pelo demandado no ID 103094152 de suas razões recursais, através do qual pretende comprovar o envio das notificações, posto que não justificou o porquê de não ter trazido a prova no momento da contestação, conforme prevê o art. 434 do CPC, e

nem justificou a ocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais referidas no art. 435 e seu parágrafo único, também do CPC, quando daí a apresentação somente nesta fase processual poderia ser cabível (nesse sentido, vide:
N.U 1009876-75.2020.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/03/2021).

6.

Ressalto que não se está diante de prova nova, na acepção legal, eis que o aludido documento é proveniente de Secretaria integrante da própria administração do ente réu, bem como que o Ofício solicitando as informações somente foi remetido para aquele órgão em 19/04/2021, ou seja, após a prolação da sentença, o que demonstra que o recorrente poderia ter trazido aqueles fatos no momento oportuno, não o fazendo por inércia na requisição dos dados.

7.

Ausente, portanto, a comprovação do envio adequado das notificações quanto às infrações de trânsito questionadas nos autos, a anulação dos respectivos autos é medida que se impõe, não havendo razões para a reforma do julgado de 1o grau.

8.

Parecer do Ministério Público no ID 152088162, informando o desinteresse para intervenção neste caso.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

12.

Por outro lado,
condeno
o Município ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023